Tribunal: TJMT
Processo: 1022043-82.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022043-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE REIS DA SILVA - CPF: 006.507.031-38 (APELANTE), GUILHERME VICTOR DA SILVA BORGES MENDES - CPF: 062.087.221-79 (VÍTIMA), AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS MASP BARAO LTDA - CNPJ: 32.117.557/0001-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022043-82.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE REIS DA SILVA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que condenou o réu à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por dois roubos simples.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o reconhecimento do réu foi válido, à luz do art. 226 do CPP; (ii) existem provas suficientes para a condenação; (iii) a dosimetria deve ser reformada; (iv) é possível o reconhecimento da continuidade delitiva com outro roubo.

III. Razões de decidir

O reconhecimento pessoal na fase inquisitiva não observou as regras do art. 226 do Código de Processo Penal, pois o réu foi apresentado sozinho à vítima.

Mesmo nas hipóteses em que o reconhecimento não tenha seguido rigorosamente as recomendações legais, a condenação é viável se existem outras provas idôneas e autônomas, como no caso.

O conjunto probatório, incluindo imagens de câmeras de segurança, relatórios investigativos e testemunhos, demonstra de forma segura a autoria do crime

A dosimetria observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais, com frações proporcionais e fundamentadas nas circunstâncias judiciais e agravantes.

A continuidade delitiva não deve ser reconhecida por ausência de liame subjetivo e diferenças relevantes nas circunstâncias dos crimes, assim como pela habitualidade criminosa do agente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento: "1. A condenação por roubo majorado é válida quando sustentada por provas convergentes e robustas, ainda que o reconhecimento fotográfico contenha vícios formais. 2. Não há ilegalidade na dosimetria que observa os parâmetros legais e jurisprudenciais. 3. Não se reconhece a continuidade delitiva se não há liame subjetivo e homogeneidade nas condições de tempo, lugar e modo de execução e está presente a habitualidade criminosa."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; 59; 61, I; 64, I; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citade,
STF, RHC 150666; STJ
,
AgRg no HC n. 870.954/SP,
AgRg no HC n. 810.819/PB, gRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no REsp n. 2.112.733/PA, AgRg no HC n. 1.004.475/SP, Garga no HC n. 978.158/SP, AgRg no REsp n. 2.195.609/SSP, AgRgno REsp n. 2.202.298/PR, AgRg no HC n. 988.103/ES, AREsp n. 2.459.319/TO e AgRg no HC n. 817.798/RS;
TJ/MT,
N.U 0024209-60.2019.8.11.0042 e N.U 0023890-29.2018.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022043-82.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE REIS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por André Reis da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por infração ao artigo
157,
caput
, do Código Penal (roubo), por duas vezes.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o procedimento levado a efeito para realizar o reconhecimento do acusado em sede de investigação preliminar, não observou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal
”; 2) as gravações do assalto são curtas, o que dificulta a identificação; 3) “
a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada, não superando o estágio de dúvida razoável
”; 4) a delimitação da pena-base deve ser revista, pois, “
ao aplicar a fração de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo, no caso concreto, chega-se a resultado mais prejudicial ao apelante”
; 5) deve ser “
reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos ocorridos no dia 22.06.2024 (autos 1022040-30.2024.8.11.0003) e os fatos ocorridos no dia 30.06.2024 (autos 1022043-82.2024.8.11.0003)
” (Id. 286640981 - pág. 1-23
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

286640983 - pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
296443850 - pág. 1-20
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022043-82.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu dois

crimes de roubo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

I – ROUBO NA MODALIDADE SIMPLES (1º FATO)

No dia 11 de abril de 2024, por volta das 03h35min., na conveniência do Posto de Combustível MASP Barão, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 1737, próximo a Igreja Santa Cruz, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado ANDRE Reis da Silva, mediante grave ameaça contra a vítima Guilherme Victor da Silva Borges Mendes, subtraiu, para si, R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) do caixa do referido estabelecimento comercial.

II – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES

(2º FATO)

No dia 30 de junho de 2024, por volta das 03h30min., no mesmo local do fato precedente, o denunciado ANDRE Reis da Silva, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça contra a vítima Guilherme Victor da Silva Borges Mendes, subtraiu, para si,

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do caixa da conveniência do Posto de Combustível MASP Barão.

III – HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia 11 de abril de 2024, por volta das 03h35min., um indivíduo de capacete com viseira aberta, com tatuagem malfeita, de cor verde, em um dos braços, ingressou na conveniência do Posto de Combustível MASP Barão e foi para o rumo do caixa, onde, com a mão na cintura, simulando portar arma de fogo, anunciou o roubo para o atendente Guilherme Victor, que ficou com medo.

Com a vítima subjugada, o agente enfiou a mão no caixa e retirou a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Em seguida, fugiu do local.

No dia 30 de junho de 2024, por volta das 03h30min., o mesmo agente retornou ao estabelecimento comercial e, passando-se por cliente, solicitou carteira de cigarro, seda e isqueiro. Enquanto a vítima Guilherme Victor passava os produtos no caixa, o indivíduo, simulando portar uma arma na cintura, anunciou o assalto. A vítima, que reconheceu o agente do roubo anterior, ainda disse: “você aqui de novo”, ocasião em que ele sorriu e falou: “vamos logo, passa o dinheiro para eu não precisar dar tiro”. Então, a vítima passou todo o dinheiro do caixa para o assaltante, cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Dessa vez, segundo a vítima, o assaltante fugiu do local com o apoio de um motociclista que o aguardava do lado de fora.

Instaurada investigação para apurar os fatos, policiais civis analisaram as câmeras de vigilância do estabelecimento e, de plano, identificaram o assaltante como sendo o denunciado ANDRE, conforme Relatório de Investigação nº 2024.13.73198 (Id. 167395159).

Na delegacia, a autoridade policial apresentou para a vítima um catálogo contendo fotos de 8 (oito) pessoas, incluindo a do denunciado ANDRE, oportunidade em que o ofendido o apontou, com 100% de certeza, como sendo o autor dos crimes.

No curso da investigação, o denunciado ANDRE foi preso preventivamente por ordem do Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (PJE 1018336-09.2024.8.11.0003).

Com a prisão preventiva do denunciado, a vítima foi chamada novamente na delegacia e tornou a reconhecê-lo como sendo o autor dos roubos, dessa vez de forma pessoal.

[...]
(Id. 286640910 - pág. 1-4)

A ação penal foi julgada parcialmente procedente, sendo o réu condenado por 2 (dois) crimes de roubo simples (Id. 286640948 - pág. 1-32).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Guilherme Victor da Silva Borges Mendes declarou:

Que trabalha no Posto MASP BARÃO, localizado na Rua Barão do Rio Branco, Centro, esquina com a Av. Frei Servácio, nesta cidade, exerce o cargo de caixa;
Que no dia 11/04/2024, por volta das 03:35 horas, estava trabalhando, quando entrou um homem de capacete na cabeça, viseira aberta, ficou com a cabeça abaixada, seguiu para o rumo do caixa, com a mão na cintura
; Que o declarante falou que não poderia passar, o homem falou "fica de boa", indicando para a mão na cintura; Que observou que na cintura do homem havia um volume, parecendo uma arma de fogo;
Que o homem falava: "fica de boa, fica de boa" "passa o dinheiro
";
Que o homem enfiou a mão na gaveta do caixa, e foi retirando os valores havia
; Que perguntou: "cadê mais", o declarante respondeu que o dinheiro já havia sido depositado no cofre; Que o homem ordenou que o declarante abaixasse a cabeça, dizendo: "abaixa a cabeça,,, está me olhando porquê?"; Que assim que pegou o dinheiro, saiu do local, montou na moto, não conseguiu funcionar a moto, teve que dar um "tranco", e empreendeu fuga; Que Adriano, frentista que estava trabalhando, estava do lado de fora, viu o homem chegar de moto, porém não percebeu que se tratava de um roubo, estava ocupado abastecendo o veículo de um cliente, somente quando o homem foi embora, e o declarante saiu para fora, comunicando o roubo, foi que o frentista tomou conhecimento do crime que havia ocorrido;
Que foi roubado aproximadamente R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em dinheiro de propriedade do posto
; Que não anotaram a placa da moto; Que o indivíduo que cometeu o roubo possui as seguintes características: aproximadamente 1,70m de altura, magro, moreno escuro, usava capacete colorido, possuía barbicha rala, tatuagem mal feita, cor verde, na parte de dentro em um dos braços; Que a moto utilizada era de cor preta, não sabendo dizer a marca e modelo [...]
(Id. 286641386 - Pág. 1-2).

Em novo depoimento, ele relatou que foi vítima de

outro assalto:

Que o declarante trabalha no posto Ipiranga chamado MASP BARÃO;
Que na madrugada do dia 30/06/2024
, por volta das 03:35hs, chegou no posto um suspeito se passando por cliente onde pegou uma carteira de cigarro, um isqueiro, e uma seda, totalizando R$ 120,00 (cento e vinte reais);
Que logo em seguida anunciou o assalto pedindo todo o dinheiro do caixa
;
Que o declarante reconheceu o suspeito pois o mesmo já tinha feitou outros roubos no estabelecimento onde um foi registrado o boletim de ocorrência nº 2024.107165
; Que o declarante reconheceu o mesmo e disse para ele; “você aqui de novo”; Que o suspeito então deu uma risadinha e disse: “vamos logo, passe o dinheiro para eu não precisar dá tiro”; Que referente ao Boletim de Ocorrência nº 2024.107165 foi roubado R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), onde o mesmo esteve no dia anterior com uma carteira de cor rosa feminina onde comprou alguns produtos; Que nesse segundo roubo o suspeito estava acompanhado de um rapaz, que ficou lá fora em cima de uma motocicleta de cor preta aguardando; Que após o roubos os ladrões saiu tomando rumo ignorado

[...]
(Id. 286640901 - pág. 2-3).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 286640900 - Pág. 1-3).

Na instrução processual,
Guilherme Victor da Silva Borges Mendes
confirmou a ocorrência dos crimes e atribuiu ao réu sua autoria:

MP:

[...] você sabe do que se trata?

V: Do André Reis?

MP: Isso, do fato acontecido em abril desse ano, na conveniência do posto, dia 11 de abril desse ano, às 3h30 da manhã, mais ou menos, lá no posto de combustível, o que aconteceu?

V:

Chegou lá, de início como cliente, pedindo o cigarro e logo após também um isqueiro e mais uma [...], após entregar isso que ele havia pedido, ele anunciou o roubo, pedindo todo o dinheiro que tinha no caixa.

MP: Ele estava de capacete?

V: Da primeira vez que ele foi, sim, ele estava com o capacete na parte do queixo aqui aberta.

MP: Você falou de uma tatuagem dele, você chegou a ver que tatuagem que era?

V: Não cheguei a reparar muito bem se era no braço direito...

MP: Você não sabe se é, não tem certeza de que braço que era, onde que era essa tatuagem?

V:

Agora eu não me recordo bem, só sei que era no antebraço, não lembro se era no direito ou esquerdo.

MP: Era tatuagem bem-feita ou malfeita?

V: Malfeita.

MP: Entendi, e aí ele tirou uma arma?

V:

Não, momento nenhum.

MP: Ele simulou que estava com arma?

V:

Sim.

MP: E ele pegou quanto, você lembra, ele pegou dinheiro do caixa, pegou seu dinheiro, pegou relógio, seu celular, ou alguma coisa do posto e alguma coisa sua, como é que foi?

V: Ele pegou apenas do posto, ele pegou o dinheiro que tinha no caixa, eu acho que era uns R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais
).

MP: E aí o que você falou para ele?

V:

Eu só... nesse dia ele entrou na parte,
é que ele foi lá roubar duas vezes, nesse dia do capacete, na parte de trás do caixa,

ele mesmo puxou a gaveta e foi pegando o dinheiro.

MP: Aqui consta que você falou: “você aqui de novo”, você chegou a falar isso, o que aconteceu, conta tudo o que aconteceu?

V: Falei para ele: “você aqui de novo”, foi na segunda vez que ele foi, que daí ele já chegou lá como cliente, foi nessa segunda vez que ele pediu cigarro, e pediu um isqueiro como cliente
.

MP: Ele chegou sozinho?

V: Na primeira vez ele foi sozinho de moto.

MP: Não, nós estamos tratando,

é que você fala primeira e segunda vez, não fica bom para nós, fica bom pra nós entender a data, é 11 de abril, foi a primeira vez então,

nós estamos só falando de 11 de abril, não estamos falando de mais nenhuma data, eu sei que ele foi depois também, mas eu digo nesse 11 de abril aí, que ele chegou lá, você falou que a tatuagem, que era um cara com tatuagem malfeita, de cor verde em um dos braços, ingressou no posto, foi rumo ao caixa, simulou que estava com arma, e você ficou com medo, pegou e retirou R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e fugiu do local, então é a primeira vez que foi essa, é isso?

V: É.

MP: Aí na segunda vez foi dia 30 de junho, também de madrugada, mesmo horário?

V:

Aproximadamente mesmo horário.

MP:

E era você de novo que estava lá?

V: Eu sou o único que trabalha lá no turno da madrugada
.

MP: Entendi, aí foi e falou [..], você falou: “você de novo aqui”, aí ele falou, o que ele falou para você?

V
: Na segunda vez que ele foi lá, ele chegou como cliente, ele chegou...

MP: Ele estava de capacete nessa segunda vez ou não?

V:

Ele estava com capacete, só que levantado até a testa
.

MP: Aí você reconheceu ele, e ele falou o que?

V:

Aí foi na hora que ele chegou, pediu cigarro, pediu isqueiro [...], e após eu colocar isso em cima do caixa, ele pegou e foi pedir, ele anunciou o roubo, aí onde que eu peguei e falei para ele: “você aqui de novo”, aí ele pegou e falou: “só me passa o dinheiro aqui, para mim não desentender e começar a dar tiro aqui
”.

MP: Entendi, aí você foi na polícia?

V:

Sim, aí eu liguei, e logo após fui registrar o boletim de ocorrência.

MP: E chegando lá você fez o reconhecimento?

V:

Fiz o reconhecimento.

MP: Através de catálogo de foto?

V:

Não, através do vidro
.

MP: Como é que foi essa questão do vidro, porque consta aqui para mim que na delegacia a polícia apresentou para o senhor aqui um catálogo com oito pessoas, e você reconheceu, foi pelo vidro, então?

V:

Sim, foi pelo vidro, ele colocou o André ‘através’ de um lado e eu de outro.

MP: E do outro lado do vidro tinham quantas pessoas?

V:

Apenas uma.

[problemas com a internet]

MP: E aí você fez o reconhecimento pelo vidro, você

reconheceu o que, a roupa, o rosto, a tatuagem, o que?

V: Não, a roupa ele não estava com a mesma, apenas, no caso, a mão dele, que eu consegui reparar [...] e o rosto dele também
.

MP: Você teve alguma dúvida de ter sido ele o autor do crime, desses dois roubos?

V:

Não, nenhuma
.

[
...]

Defesa: [...] como já foi falado, teve dois roubos, um dia 11 de abril e outro dia 30 de junho, certo?

V: Certo.

Defesa: Quando você foi chamado para fazer o reconhecimento lá na delegacia, você falou que fez pelo vidro e tudo mais, o senhor lembra quando o senhor foi lá, se foi depois do primeiro roubo ou depois do segundo?

V:

Eu fui depois do segundo roubo.

Defesa: Depois do segundo, tá, como que foi a abordagem sua em relação a esse primeiro e esse segundo, você trabalha dentro da conveniência ou você é frentista lá?

V: Trabalho dentro.

Defesa:

Não escutei.

V:

Trabalho dentro da conveniência.

Defesa:

[...] você chegou a ver alguma arma de fogo com ele, acho que até já foi perguntado isso aí, me perdoe se você já respondeu.

V:

Não, momento nenhum ele chegou a sacar alguma arma ou apontar para mim, ele apenas fez ameaça.

Defesa: Você reparou se ele usava tornozeleira eletrônica?

V:

Da primeira vez que ele foi, sim, eu reparei, da segunda vez eu já não cheguei a reparar.

[...]
(Id.
286640942 - pág. 1
– relatório de mídias).

O IPC Ricardo Silva Rodrigues detalhou o modo como o assaltante foi identificado, nos termos transcrito:

MP: [...] esse aqui então foi o roubo, foram dois roubos, um primeiro roubo, [...],

que consta aqui, que o André entrou lá e fez o assalto, levou R$ 280,00 (duzentos e oitenta e quatro reais)

do caixa, esse segundo ele fez com outra pessoa, por isso que consta em concurso de agente, pelo que nos consta, tudo com relação ao posto de combustível MASP, o primeiro dia 11 de abril e depois dia 30

[...], se puder nos narrar com relação a esses dois delitos?

T:

Então, esse foi o primeiro que a gente teve conhecimento com a imagem dele mesmo,
a gente conseguiu lá com a gerente do posto, tem as imagens que foram arroladas no inquérito;
porém, a gente não... até após o roubo, até encerrou relatório, a gente não tinha a confirmação da identidade dele;
durante esse roubo das investigações, a gente foi lá, falou com a gerente do posto, a senhora Vitória, ela passou as informações, inclusive que ele teria ido no dia anterior lá com a bolsa de uma outra moça e usou o cartão dela
, no próprio posto também; a gente pegou, arrolou também no relatório, que a gente identificou ela posteriormente,

ela também viu as imagens e identificou que ele teria sido o que teria roubado ela,

só que porém,

só com as imagens e

as diligências que a gente fez,
até então, não tinha sido possível a identificação do nome dele, aí como eu tinha dito na parte anterior, a gente foi só juntando essas informações
,

que a gente conseguiu identificar ele só posteriormente nos outros roubos que ele fez na mesma rede de postos de combustível.

MP: Entendi, e o roubo vocês levantaram as imagens, uma delas até consta que a tornozeleira eletrônica que ele estava usando, e aí ele também uma outra que ele estava aparentemente comprando as coisas, vocês fizeram um comparativo foi isso, uma dele indo até a conveniência para comprar, antes de praticar o delito obviamente, e depois com capacete, foi isso?

T: O do.... desse primeiro, a princípio, como eu tinha dito ao senhor, a gente não conseguiu a identificação, só que ele não parou com a prática delitiva,

que é comum em quem comete roubos, ele vai cometendo até uma hora que ele vai cair, ou ele pega e comete algum erro, que é onde a gente consegue fazer a identificação, e a gente conseguiu fazer a identificação dele meses depois, quando ele... antes dele cometer o segundo roubo na rede de postos de combustível, ele pegou e fez uma compra, como eu tinha dito, e com um cartão no nome dele, foi como a gente conseguiu identificar,
aí de posse das imagens do posto, que são de boa qualidade, e das imagens de identificação que a gente tem nos sistemas policiais, né?, inclusive da Mata Grande, que ele cumpriu pena, a gente viu por si só que era, com certeza, ele que estava cometendo os roubos
,

o que a gente pegou e deu andamento e culminou com os pedidos de prisão dele e de busca.

MP: Entendi, e aí conseguiu, no segundo ele fugiu com o apoio de um motociclista?

T: Sim.

MP:

Vocês lembram disso, deu para identificar a moto saindo, a pessoa e ele montando na garupa, ou não?

T: Olha, num dos roubos mostra claramente chegando, com as imagens interna do posto de combustível, o rapaz chega, só que ele fica lá no posto, eu não sei se é desse caso que ele chegou, a outra pessoa fica e é
ele que anuncia o roubo, chega na conveniência e anuncia os roubos, né?, que aparece claramente o rosto dele
, as outras pessoas envolvidas dos outros roubos, apenas a gente conseguiu características, que não conseguimos chegar aos suspeitos,

o partícipe dele, né?,

ele permaneceu no direito constitucional de ficar calado e culminou que a gente, no final das investigações, não conseguiu identificar. [...]
(Id.
286640942 - pág. 1
– relatório de mídias).

Em juízo, André permaneceu em silêncio [...]

(Id.
286640942 - pág. 1
– relatório de mídias).

Ao reverso do alegado, as provas abundam e justificam a condenação.

O conjunto probatório demonstra que, no dia 11 de abril, o réu foi até a conveniência do posto de gasolina, e, deixando subtendido que estava armado, subtraiu o dinheiro do caixa.

Algum tempo depois, voltou ao estabelecimento,

como se cliente fosse,

e praticou outro assalto.

A respeito do ocorrido, Guilherme explicou para o Promotor de Justiça que, na primeira vez,

o réu estava sozinho, usava um
“capacete na parte do queixo aqui aberta”,
sendo que verificou que ele tinha uma tatuagem malfeita
“no antebraço, não lembro se era do direito ou esquerdo
” e fazia uso de tornozeleira eletrônica
.

De acordo com a vítima, na segunda vez, o réu “
chegou, pediu cigarro, pediu isqueiro [...], e após eu colocar isso em cima do caixa [...] ele anunciou o roubo, aí onde que eu peguei e falei para ele: “você aqui de novo”, aí ele pegou e falou: “só me passa o dinheiro aqui, para mim não desentender e começar a dar tiro aqui”.

Fez questão de frisar que, na oportunidade, ele “
estava com capacete, só que levantado até a testa”.

Além disso, garantiu que, ao vê-lo na delegacia, não teve dúvida de que se tratava do autor dos assaltos.

As imagens fornecidas pelo estabelecimento corroboram a narrativa da vítima.

O sistema de segurança captou os roubos.

Por problemas técnicos, não foi possível acessar

o conteúdo

referente ao

crime que aconteceu no

dia 11-4-2024 (Id. 286641391 - pág. 1).

Quanto ao roubo do dia 30-6-2024, as imagens revelam que, quando entrou na conveniência, o réu estava com o rosto à mostra, porque usava o capacete levantado. Em seguida, ele foi até o caixa e pediu alguns produtos a Guilherme, que foram colocados no balcão. Nesse momento, o réu levou a mão à cintura, a vítima retirou o dinheiro do caixa e entregou a ele, que foi embora na sequência (Id. 286641395 - pág. 1 a 286641397 - pág. 1).

De se consignar que
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

A prova testemunhal produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

Ricardo Silva Rodrigues asseverou: “
a gente conseguiu lá com a gerente do posto, tem as imagens que foram arroladas no inquérito [...], até então, não tinha sido possível a identificação do nome dele, aí como eu tinha dito na parte anterior, a gente foi só juntando essas informações, que a gente conseguiu identificar ele só posteriormente nos outros roubos que ele fez na mesma rede de postos de combustível”.

Além disso, garantiu:
“de posse das imagens do posto, que são de boa qualidade, e das imagens de identificação que a gente tem nos sistemas policiais, né?, inclusive da Mata Grande, que ele cumpriu pena, a gente viu por si só que era, com certeza, ele que estava cometendo os roubos”.

O relatório de investigação n. 2024.13.40384 confere credibilidade às declarações dele,
verbis:

Em cumprimento à presente O.S, deslocamos até o local do fato (posto de combustíveis MASP Barão) e, em conversas com a gerente do local sra. Vitória Viviane de Oliveira Ferreira [...], esta
nos mostrou as imagens do roubo ao posto (anexas a este relatório) do dia 11/04, o qual nas imagens mostra claramente o suspeito de shorts usando uma tornozeleira eletrônica, cometendo o roubo e posteriormente fugindo numa motocicleta Honda Fan de cor preta
. O atendente que foi abordado pelo suspeito, que figura como testemunha no B.O 2024.107167,
Guilherme Victor da Silva Borges Mendes, o reconheceu
como sendo um homem que no dia anterior foi no local com uma carteira feminina e usou cartões dela, que posteriormente verificamos ser de outra vítima de roubo desse suspeito como explanaremos abaixo.

A gerente do local sra. Vitória Viviane nos informou que o suspeito teria vindo no dia anterior do roubo no posto (10/04) - imagens anexas - e teria passado o cartão de outra vítima do roubo cometida por ele

[...]
(Id.

286641390 - pág. 1-2).

As imagens que instruem o relatório deixam claro que se trata de André, inclusive mostram claramente sua tornozeleira eletrônica (Id. 286641390 - Pág. 5-6).

Conforme reiteradamente decidido,
"[...] esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

É verdade, que o reconhecimento feito na delegacia de polícia não obedeceu às disposições do art. 226 do CPP, pois, como

Guilherme disse, o réu lhe foi apresentado sozinho.

Contudo, não se pode ignorar que o ato serviu apenas para confirmar que o assaltante se tratava de André.

Em seu depoimento, Guilherme deixou claro que conhecia o autor do roubo, tanto que, na segunda vez em que ele assaltou a conveniência, lhe disse: “você aqui de novo”.

De qualquer modo, ainda que o reconhecimento esteja contaminado, existem outras provas autônomas – imagens dos assaltos, depoimento da vítima confirmando que os crimes foram perpetrados pelo réu e declarações do investigador que acompanhou o caso – que espancam qualquer dúvida quanto a responsabilidade de André no roubo.

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual comprovando a autoria delitiva,

descabe

a absolvição pretendida.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...]. A jurisprudência pacífica do STJ considera que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a inobservância do procedimento legal em relação ao reconhecimento realizado em solo policial não implica no trancamento do feito ou na absolvição do agente. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.112.733/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o reconhecimento de pessoa, mesmo que realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, é válido quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em depoimentos prestados em juízo e na prisão em flagrante, que confirmaram a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.475/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

O pedido de revisão da dosimetria não comporta acolhimento.

Para os dois crimes, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena nos seguintes termos:

(i) Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade é inerente a espécie, portanto, nada a valorar.
Há registro de antecedentes criminais
. Em consulta ao sistema informatizado Apolo Eletrônico extrai-se que o réu já foi condenado anteriormente pela prática do crime de roubo previsto no artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do código penal, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 94 dias-multa, em regime fechado; data do fato: 22/05/2008; nos autos de n. 2008/77; (APOLO 4686-79.2008.811.0064). Comarca de Rondonópolis/MT. Da conduta social e da personalidade do agente não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar. Os motivos do crime são inerentes à espécie. As circunstâncias do crime são as normais. As consequências extrapenais não extrapolam o resultado típico esperado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Adoto a fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Se o preceito secundário do tipo prevê pena de 4 a 10 anos (intervalo de 6 anos), dividindo esse intervalo por 8, obtém-se o valor de 09 meses por cada circunstância judicial.

Destarte, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, a pena-base deve ser fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão
.

(ii) Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Há circunstância agravante a ser considerada, porque o réu é
reincidente
específico. Conforme consulta ao sistema informatizado SEEU n. 2000255-74.2022.8.11.0064, o réu já foi condenado pela prática do crime de roubo e furto, a pena de 05 anos e 20 dias-multa, nos autos n. 1021424-60.2021.8.11.0003, que tramitou neste Juízo da 3ª Vara Criminal, e se encontrava em regime semiaberto de cumprimento de pena.

Diante da ausência de critérios legais, adoto a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada.

Logo, a pena intermediária fica em 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão.

(iii) Causas de Aumentos e Diminuição.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Logo, fixo a pena final em 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão.
[...]
(Id.
286640948 – pág. 26-27 e 286640948 - pág. 29-30).

É pacífico que

“
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos, embora não configurem reincidência por força do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser validamente utilizadas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
” [...] (STJ, AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado [...]”.

(AgRg no REsp n. 2.195.609/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

O agravamento da pena em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, também encontra amparo na jurisprudência:

[...] A fração de 1/6 aplicada para o aumento da pena por reincidência está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, sendo considerada razoável e proporcional. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.202.298/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] A fração de aumento de 1/6 para cada agravante reconhecida encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, não havendo ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 988.103/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Tampouco é viável reconhecer a continuidade “
entre os fatos ocorridos no dia 22.06.2024 (autos 1022040-30.2024.8.11.0003) e os fatos ocorridos no dia 30.06.2024 (autos 1022043-82.2024.8.11.0003) e os fatos ocorridos no dia 30.06.2024 (autos 1022043-82.2024.8.11.0003)”,
como pretende a defesa.

É cediço que o crime continuado constitui modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, o agente é punido com a pena mais grave, acrescida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Cezar Roberto Bitencourt doutrina que o crime continuado ocorre “
quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. São diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de política criminal, como um crime único
” (Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 381 –
e-book
).

Além disso, os tribunais superiores entendem que o reconhecimento do benefício demanda que as condutas sejam praticadas com
unidade
de
desígnios
(requisito subjetivo). Confira-se:

[...] A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. [...]
(STF, RHC 150666 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167, DIVULG 31-07-2019, PUBLIC 01-08-2019)

[...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 726.185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022).

Apesar da proximidade entre os fatos – 22-6-2024 e 30-6-2024 – o modo de execução foi distinto.

No primeiro, o réu sondou o local e depois voltou ao posto de gasolina de moto, na companhia de indivíduo não identificado, e praticou o assalto usando arma de fogo.

No roubo do dia 30-6-2024, ele agiu sozinho e não estava armado.

Também não se vislumbra liame entre as condutas, indicando que a subsequente ocorreu como desdobramento da primeira.

Ao reverso, o conjunto probatório demonstra que cada um dos ilícitos foi cometido de forma autônoma e decorre da habitualidade criminosa de André.

Na instrução processual, Ricardo Silva Rodrigues confirmou a reiteração do réu no cometimento de crimes patrimoniais, dizendo: “
esse foi o primeiro que a gente teve conhecimento com a imagem dele mesmo [...], a princípio, como eu tinha dito ao senhor, a gente não conseguiu a identificação, só que ele não parou com a prática delitiva,

que é comum em quem comete roubos, ele vai cometendo até uma hora que ele vai cair, ou ele pega e comete algum erro, que é onde a gente consegue fazer a identificação, e a gente conseguiu fazer a identificação dele meses depois”.

Para que não reste dúvida, registro que,
no período de março a junho de 2024, André cometeu os seguintes roubos:

(a)

Dia 3-3 na
praça pública situada no núcleo habitacional Rio Vermelho (ação penal 1022044-67.2024.8.11.0003);

(b)

Dia 11-4 no
Posto
de Combustível MASP Barão, contra a vítima Guilherme Vitor (ação penal n. 1022043-82.2024.8.11.0003);

(c)

Dia 30-6, voltou ao mesmo local e cometeu outro assalto (ação penal n. 1022043-82.2024.8.11.0003);

(d)

Dia 22-6 no Posto de Combustível MASP da Fernando Correa (ação penal n.
1022040-30.2024.8.11.0003
).

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, assevera que “
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida”
(Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 462 –
e-book
).

Aliás, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
não se pode confundir a continuidade delitiva com a habitualidade criminosa, que se revela no comportamento daquele que faz do crime um meio de vida, como é o caso do apelante
” (Id. 296443850 - pág. 17).

No contexto,
descabe falar em continuidade delitiva:

[...] O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a unidade de desígnios, o que não foi comprovado no caso.

A habitualidade criminosa do agravante impede a aplicação do benefício da continuidade delitiva, que se destina a delinquentes ocasionais. [...]
(STJ, AREsp n. 2.459.319/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

[...] No caso concreto, não há falar em aplicação da continuidade delitiva, porque não foram demonstrados os requisitos acerca das iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e tampouco a identidade de desígnios entre os crimes. Ao revés, concluiu-se que se tratavam de crimes autônomos, o que demonstrou, na verdade, a habitualidade criminosa do agravante, tão somente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 817.798/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A prática dos delitos mediante desígnios autônomos afasta o liame subjetivo a ser considerado no exame da continuidade delitiva, ficando caracterizado, na verdade, mera reiteração delitiva por parte do primeiro apelado, circunstância, essa, que não permite o reconhecimento do crime continuado. A ocorrência da prática de ações distintas e independentes, ainda que próximas temporalmente, configuram habitualidade criminosa, devendo ser aplicado, em casos que tais, o concurso material de crimes.

[...]
(TJ/MT, N.U 0024209-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

[...] Os crimes foram praticados em condições de tempo distintos. Além disso, se deram, igualmente, em localidades diferentes, demonstrando que não haver relação entre os delitos praticados (um não é desdobramento do outro). Para além dessas diferenças é de se notar que não há nos autos elementos capazes de apontar o dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, necessários a indicar alguma ligação ou liame que vincule as empreitadas criminosas.

Os elementos dos autos demonstram uma habitualidade delitiva do agente, refutando a hipótese do crime continuado [...]
(TJ/MT, N.U 0023890-29.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025